Tribunal: TJBA
Processo: 8046411-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046411-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO DE ALMEIDA PEREIRA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para conversão do benefício previdenciário auxílio-doença comum (B31) em auxílio-doença acidentário (B91), determinando a realização de perícia médica para apuração da extensão das patologias alegadas, do grau de incapacidade e do nexo causal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão do benefício previdenciário de B31 para B91 em sede de tutela de urgência, diante de alegado nexo entre a moléstia e o labor exercido, com base em documentação apresentada, sem a realização de perícia médica.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada não se mostra suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a existência do direito alegado, sendo necessária a realização de prova técnica para adequada formação do convencimento judicial.

4. A análise de incapacidade e do nexo causal entre enfermidade e atividade laboral requer dilação probatória, não sendo recomendável a concessão de tutela de urgência nessas hipóteses.

5. A produção de prova pericial foi corretamente determinada como meio adequado para instrução processual, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:“
1. A conversão do benefício previdenciário auxílio-doença comum (B31) em auxílio-doença acidentário (B91) exige demonstração inequívoca do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, sendo necessária a produção de prova pericial para análise da incapacidade e sua origem. 2. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a concessão de tutela de urgência em casos que demandam dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CC/2002, art. 373, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 60.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI 1000021-154303-8/001, Rel. Des. Maurício Soares, j. 28.10.2021; TJ-MS, AI 1400865-91.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 30.01.2024; TJ-BA, AI 8002089-15.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8046411-76.2025.8.05.0000, em que figura como
Agravante
Tiago de Almeida Pereira
e Agravado

Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
.

ACORDAM
os

Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22